Tribunal: TJDFT
Processo: 0748301-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748301-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEYTON VIANA DE SOUZA AGRAVADO: PAULO EDILBERTO DE SOUZA LINS DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo por denúncia vazia (Box 170/172, na Feira dos Importados), indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que não foi respeitado o prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação. O autor/agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada contraria o comando legal expresso e o entendimento consolidado deste tribunal; 2) a notificação foi recebida pelo agravado em 07/08/2025, razão pela qual o prazo de 30 dias para desocupação encerrou-se em 07/09/2025; 3) o prazo para o ajuizamento da ação teve início em 08/09/2025 e findaria em 08/10/2025; 4) a ação foi proposta em 16/09/2025, portanto dentro do prazo legal; 5) a decisão agravada afronta o texto legal e a jurisprudência consolidada, que determinam que o prazo da notificação de 30 dias deve ser respeitado integralmente antes da propositura da ação, e não contado a partir da notificação. Requer, em antecipação da tutela recursal, a imediata expedição de mandado de despejo liminar, com prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária pelo agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) O art. 59, § 1.o e inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991 (incluído pela Lei n. 12.112/2009), dispõe que será concedida medida liminar para desocupação do imóvel em quinze (15) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel, nas ações de despejo que tiverem por fundamento (inciso VII) o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. No caso dos presentes autos, apesar de o contrato de locação ter sido celebrado por escrito (ID: 250072007), verifico que a parte autora não observou o prazo de 30 dias para ajuizamento da ação, considerando o decurso de tempo havido entre a notificação extrajudicial (07/08/2025 - ID: 250072008) e a distribuição da demanda (16/09/2025 - ID: 250072004). (...) Acerca do tema, estabelecem os arts. 57 e 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/91 (Lei de Locações): Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. (...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; Ocorre que, embora a caução esteja devidamente comprovada nos autos (ID 250072010 do processo referência) e tenha sido observado o prazo de até 30 dias para o ajuizamento da ação de despejo após o término do prazo de 30 dias concedido na notificação para desocupação voluntária, há dúvidas sobre a validade dessa notificação. Isso porque, além de não se tratar de notificação cartorária, ela não se encontra assinada pelo locatário, mas apenas por duas pessoas identificadas como testemunhas, o que demanda uma análise mais detida da questão (ID 250072008 do processo referência). Além disso, há risco de dano reverso ao agravado, diante da possibilidade de despejo liminar, o que recomenda cautela, ao menos até que lhe seja oportunizado o contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual